Tribunal: TJSP
Processo: 2130328-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Paciente reincidente específico. Prisão preventiva que se mostra necessária a impedir a reiteração criminosa. Manutenção da ordem pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.